Tribunal: TJDFT
Processo: 0707359-83.2022.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707359-83.2022.8.07.0012 RECORRENTE: JOSISLENY TEÓFILO DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NULIDADES. IMPARCIALIDADE DO JUÍZO. NÃO CONFIGURADA. AVISO DE MIRANDA. REALIZADO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. ART. 226 DO CPP. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PREJUIZO NÃO COMPROVADO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS. ACERVO SUFICIENTE. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DUAS CAUSAS DE AUMENTO. ANÁLISE DESFAVORÁVEL ADMITIDA. QUANTIDADE DE AUMENTO. I - Não há que se falar em imparcialidade quando a Julgadora, diante das declarações prestadas pela testemunha em sentido oposto aos elementos dos autos, no estrito exercício do dever de zelar pela moralidade da instrução, insta o Ministério Público a apurar a suposta prática de crime de falso testemunho. II - Constando dos termos de interrogatório na seara policial que os réus foram devidamente cientificados de suas garantias constitucionais, inclusive a de permanecer em silêncio, tendo a ré exercido esse direito, não há que se falar em nulidade por ausência do "Aviso de Miranda", que sequer é obrigatório durante a abordagem policial. Precedentes. III - O não atendimento às determinações do art. 226 do CPP, notadamente a colocação de pessoas com características semelhantes ao lado do agente, que segundo o inc. II do mesmo artigo será observada se possível, não obsta o decreto condenatório amparado no reconhecimento pessoal em Juízo e nas demais provas independentes e firmes, angariadas durante a instrução. IV - O entendimento jurisprudencial pacificado é de que a decretação de qualquer nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP, do qual se extrai o princípio pas de nulitte sans grief. V - A materialidade e a autoria do crime de roubo majorado descrito na peça acusatória encontramse sobejamente demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou na aplicação do princípio in dubio pro reo. VI - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra das vítimas, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova. VII - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova. VIII - Admite-se que na presença de duas ou mais causas de aumento da pena no crime de roubo, uma delas seja utilizada na terceira fase e as remanescentes, empregadas para exasperar a pena-base. IX - Quando a confissão, ainda que parcial, extrajudicial retratada em Juízo ou qualificada, colaborar para a formação do convencimento acerca da autoria delitiva, o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, “d” do CP, como previsto na redação da Súmula no 545 do STJ. X - Adequada a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência simples, consoante Tema Repetitivo 585 do STJ. XI - Praticados quatro crimes distintos, com dolos também diversos, em datas e circunstâncias diferentes, deve ser aplicada a regra do concurso material, com a soma das penas, não sendo possível cogitar do concurso formal. XII - Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, parcialmente provido o pedido da ré e desprovido o do réu. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 254, inciso IV do CPP, pugnando pela nulidade da sentença, ante a parcialidade da magistrada ao aconselhar o membro do MP no tocante ao aditamento da denúncia para incluir testemunha de defesa. Aduz que houve prejuízo em sua defesa, devendo ser absolvida em homenagem ao princípio do in dubio pro reo; b) artigo 226, inciso II, do CPP, ante a impropriedade do reconhecimento pessoal e fotográfico feito em sede extrajudicial pela vítima; c) artigo 5o, inciso LXII, da CF, requerendo a nulidade do depoimento dos militares em juízo, pois só foi informada do seu direito constitucional de permanecer em silêncio na delegacia de polícia perante o delegado de polícia. Pleiteia, ainda, a revisão na dosimetria da pena. Deixa, todavia, de apontar os dispositivos legais que entende malferidos. Em sede de extraordinário, repisa os argumentos expostos no especial e aponta transgressão aos artigos 226, inciso II, e 254, inciso IV, ambos do CPP e 5o, inciso LXII, da CF. Entretanto, não apresenta preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral da matéria debatida. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece subir em relação à mencionada afronta aos artigos 226, inciso II, e 254, inciso IV, ambos do CPP, porquanto a análise das teses recursais nos moldes propostos pela recorrente demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente não deve prosseguir o recurso especial no tocante ao pleito de revisão na dosimetria da pena, pois “não tendo sido apontadas, especificamente, quais normas teriam sido contrariadas, incide a Súmula 284 do STF, segundo o qual: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’” (REsp n. 1.891.923/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LXII, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal.” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares ” (RE 1399685 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 23/2/2023) III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030